Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. “Exceção de pré-executividade”. Meio inviável, como instrumento de defesa, à discussão das cláusulas contratuais (juros abusivos). Necessária ampla dilação probatória. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada objetiva à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade”, bem como o reconhecimento do “excesso de execução” proveniente de taxas previamente pactuadas no negócio jurídico originário.
2. Fatos relevantes. (i) A demanda executória é lastreada em descumprimento de acordo formulado entre as partes em decorrência de cédula de crédito bancário inadimplida, com valor atualizado de R$ 778.129,70 (21.8.2024); (ii) A decisão ora impugnada rejeitou a defesa incidental por ser exigível ampla dilação probatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revisão dos termos contratuais impugnados referentes à cédula de crédito bancário, por meio de “exceção de pré-executividade”.
III. Razões de decidir
4. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, uma vez que não encontra definição legal no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, através da indicação de questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção probatória.
5. Há diretriz jurisprudencial de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP).
6. O título executivo (cédula de crédito bancário) goza de presunção de certeza e liquidez, de sorte que os questionamentos a respeito da abusividade de taxas, inclusive com pedido de produção de prova pericial, exigem exauriente dilação probatória, circunstância processual insusceptível de análise pela via eleita.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJE 4.5.2009; TJDFT, acórdão 1866280, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 4.6.2024; TJDFT, acórdão 1692871, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE 5.5.2023.